Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, não abrangendo a existência de decisões distintas, de outros Tribunais, sobre a matéria examinada.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa das alegações ou pedidos formulado pelas partes.
3. Se o julgado é claro e coerente ao fundamentar a razão pela qual o colegiado considerou factível a arguição de matéria de ordem pública (ilegitimidade), na fase de cumprimento de sentença, bem como, sobre o ponto relativo à preclusão, não se verifica os vícios de contradição e omissão apontados pela parte embargante.
4. Em relação ao prequestionamento, insta destacar que não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais mencionados pela parte, bastando, para tanto, que a matéria constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Recurso desprovido.